Tribunal: TJDFT
Processo: 0746821-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746821-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VICTOR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por VITOR PEREIRA DA SILVA, em que requer a revisão de sentença condenatória proferida nos autos dos processos n. 000140180.2019.8.07.0007 e n. 0701882-31.2021.8.07.0007, a fim de que se reconheça a continuidade delitiva. Intimada para representar o peticionante (ID 65882873), a Defensoria Pública manifestou-se ao ID 66160470, esclarecendo que o reeducando foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em ambos os processos. Salientou, também, que o pedido formulado é idêntico àquele contido na PetCrim n. 0739744-23.2022.8.07.0000, de relatoria do Desembargador César Loyola, já devidamente complementada pela Defensoria Pública do Distrito Federal naqueles autos. Afirma que o pedido é afeto ao âmbito da execução penal, de modo que sua apreciação acarretaria supressão de instância. Assim, faz referência ao que já foi explicitado nos autos referidos, não havendo fundamento jurídico para complementar o requerimento. É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Conforme mencionado pela própria Defesa, o mesmo pleito já foi deduzido em outra Petição Criminal, redigida de próprio punho pelo sentenciado, na qual foi proferida decisão que não a conheceu (ID 42990408 dos autos n. 0739744-23.2022.8.07.0000. Ademais, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora